Tribunal: STF
Processo: ARE 1440124
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Piauí contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENQUADRAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 114/2008. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese de enquadramento em nova função, em decorrência da transformação do cargo. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que não há inconstitucionalidade no dispositivo legal que transformou os antigos cargos no de Procurador Autárquico em decorrência da semelhança das atribuições, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Diante disso, caberia apenas analisar os requisitos necessários para tal enquadramento e, analisando os autos, é possível concluir que o Apelado cumpre todos os requisitos legais. 4. Recurso conhecido e não provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que a “forma de provimento mediante transposição de servidores é manifestamente inconstitucional por afronta à regra do concurso público como requisito para investidura em cargos públicos consagrada no artigo 37, inciso II, da Lei Maior (a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração).”



    Sustenta que “o artigo 1º, da Lei Complementar estadual nº 114/2008, ao possibilitar o provimento do novo cargo de Procurador Autárquico através da transposição dos ocupantes dos cargos de assessor jurídico e assistente jurídico de autarquia e fundação e de procurador de autarquia, exigindo para tanto tão somente que estes estivessem no cargo em data anterior a 05 de outubro de 1988, fere flagrantemente o princípio do concurso público estatuído no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.”



    Registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINA´RIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGOS DE ASSESSOR E ASSISTENTE JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ. TRANSFORMAÇÃO EM PROCURADOR AUTÁRQUICO. ASCENSÃO/TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRARIEDADE AO ART. 37, II, DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 43. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o recorrente a enquadrar o recorrido como Procurador Autárquico, nos termos da Lei Complementar estadual n. 114/2008, por preencher os requisitos para transformação do cargo de Técnico Auxiliar.



    A respeito da matéria em causa, esta Suprema Corte firmou entendimento que autoriza a pretensão jurídica deduzida pelo ora recorrente:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI COMPLEMENTAR 323/2006 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO QUE POSSIBILITA A INVESTIDURA DE SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO COM ATRIBUIÇÕES E NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DIVERSAS DO CARGO ORIGINALMENTE OCUPADO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO INCISO III DO ARTIGO 5º DA REFERIDA LEI ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS, JÁ REVOGADOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. A Constituição Federal veda, em seu artigo 37, II, o provimento derivado de cargo público que possibilite a investidura de servidor público em cargo com atribuições e níveis de escolaridade e de formação profissional diversos do cargo originalmente ocupado. Hipótese que exige provimento originário, consubstanciado na nomeação de pessoas previamente aprovadas em concurso público destinado ao provimento dos novos cargos. Precedentes: ADI 3.221, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/8/2018; ADI 917, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.341, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 1º/7/2014; ADI 388, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 19/10/2007.



    2. In casu, os artigos 14 e 15 da Lei Complementar 323/2006 do Estado de Santa Catarina, ao permitirem a passagem de servidores de uma competência para o nível e referência iniciais de competência superior ou de uma competência para outra competência, tendo como critério a obtenção das formações profissionais exigidas, criaram forma de provimento derivado de cargo público vedada. 



    3. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar 323/2006 do Estado de Santa Catarina, que dispõe ser possível a progressão funcional por nível de formação, disciplinada nos dispositivos ora tidos por inconstitucionais. 



    4. Prejudicialidade da ação quanto aos demais dispositivos impugnados, já revogados, por perda superveniente de objeto. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, nesta parte, julgado PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 14 e 15 da Lei Complementar 323/2006 do Estado de Santa Catarina, bem como, por arrastamento, do inciso III do artigo 5º da referida lei.



    (ADI 3.966/SC, ministro Luiz Fux, DJE de 9 de setembro de 2019 - com meus grifos)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.284/2016 DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO E TRANSFORMAÇÃO EM ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROVIMENTO DERIVADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE QUE IMPEDE ASCENSÃO, TRANSFERÊNCIA, ENQUADRAMENTO, MUDANÇA OU TRANSFORMAÇÃO EM OUTRO CARGO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS COMO GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. EFEITO EX NUNC. 



    1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Atribuições e níveis de escolaridade distintos. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. 



    2. A Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 



    3. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes. Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento. 



    (ADI 6.853/SP, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2022 - com meus grifos)



    Cito, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprem Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. Reenquadramento de cargo sem concurso público. Impossibilidade 3. Inteligência do artigo 37, II, da Constituição Federal e do Enunciado 685 da súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.134 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 26 de março de 2014, Segunda Turma - com meus grifos)



    Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei Complementar nº 272/17 do Município de Macaé/RJ. Transformação do cargo de “Assistente Jurídico” no cargo de “Advogado Municipal”. Ausência de identidade entre as atribuições. Transposição de cargos constatada pelo Tribunal de Origem. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 43. Agravo improvido. 



    1. A transformação de cargos públicos, com ascensão funcional de servidores públicos e alteração de atribuições, denota clara afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Precedentes (Rcl nº 8.222-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/5/15; ADI nº 4.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19; ADI nº 5.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/20; ADI nº 248, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/4/94; ADI nº 6.999, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/3/22). 



    2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 43, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    3. Para divergir da conclusão do Tribunal de Origem acerca da alteração de atribuições entre os cargos, imperioso seria rever a interpretação de toda a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reelaborar a moldura fático-probatória delineada nos autos, o que inviabilizaria o apelo extremo, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1.334.584 AgR ED AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de janeiro de 2023, Primeira Turma - com meus grifos)



    Por fim, menciono, por relevante, decisão idêntica à dos presentes autos: ARE 659.924, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de junho de 2014. A propósito, transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos:



    Conforme reiteradamente decidido por esta Corte, é inconstitucional lei que autoriza o provimento em cargos públicos diversos daqueles para os quais o servidor foi admitido, sem prévia aprovação em concurso público.



    [...]



    O fato da parte recorrente ter ingressado na condição de Assistente Jurídico da Fundação Estadual do Trabalho, no ano de 1987, não possui o condão de validar a referida inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar do Estado do Piauí, editada em 2008 e, portanto, após a Constituição Federal de 1988. 



    Não bastasse isso, há que se salientar que esta Corte já chegou a decidir sobre a aplicação da Lei Delegada estadual do Piauí nº 133/74, que tratou sobre a situação dos Procuradores do Estado, lotado nas autarquias (vide RE nº 1712/13/PI, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2a. Turma, j. 15/4/1997), o que está a confirmar que esses cargos já existiam quando do ingresso da parte recorrida na referida Fundação, não havendo que se falar, portanto, em simples transposição pela extinção de funções/cargos, e pelos demais argumentos jurídicos levantados pela Procuradoria Geral da República. 



    Nem se diga que eventual aplicação do art. 19 do ADCT estaria a beneficiar a tese da parte recorrida. Nesta Corte restou pacificado o entendimento de que a efetividade é o atributo do cargo, enquanto que a estabilidade é a aderência no serviço público quando há o preenchimento de determinadas condições fixadas em lei. Nesse contexto, na aplicação do art. 19 do ADCT, o servidor público, quando preenchidas as condições fixadas no dispositivo, será estável mas não efetivo, ou seja, terá o direito de permanecer no serviço público, no cargo em que fora admitido, mas não será incorporado à carreira, não terá direito à progressão funcional nem tampouco terá direito aos benefícios dos integrantes dos cargos criados por lei dentro de uma determinada carreira. 



    Tal o contexto, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente